Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25837239, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSE JURACI SOARES BEZERRA, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSE MENDES SOARES, JOSE RICARTO FERREIRA, JOSE ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0012555- 68.2009.8.07.0000 (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 12130586; e, d) a fixação dos honorários da presente execução. O Distrito Federal, inicialmente, manifestou discordância/não interesse na adesão ao Juízo 100% digital com fulcro na Portaria no 187, de 28/05/2021. Argumenta que os critérios de correção monetária já foram definidos em sentença transitada em julgado. Destaca que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Assevera que as regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/2009) devem ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei n. 8.177/1991 (ID: 26872997). Passo a decidir. I- DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: "(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide". Assim, deve-se utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, adequando-se, assim, aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Outrossim, as partes convencionaram, no legítimo exercício da autonomia da vontade, os parâmetros de juros e de correção monetária aplicáveis ao crédito em execução, transacionando sobre direito que admite composição. Definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. Considerando que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada (apenas) pela MP 2.180-35/2001, refere-se tão somente a verbas de caráter remuneratório, ele não se aplica à espécie. Assim, pela natureza do benefício, afasta-se a incidência da MP 2.180-35/2001 e atrai o disposto no Código Civil (1%). O crédito exequendo se refere à quantia em função de benefício alimentação percebido por servidores distritais em virtude da Lei no 786/94, o qual foi indevidamente suprimido por decreto, porém reconhecido o direito ao seu recebimento pela ordem concedida no referido mandamus, exsurgindo evidente a natureza jurídica de verba indenizatória, porque visa ressarcir o servidor das despesas suportadas com a própria alimentação. A Lei no 786/1994, inclusive, no parágrafo único do art. 2o, é inequívoca ao afirmar que o aludido benefício, em hipótese alguma, seria incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; ou caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. Nesse contexto, permanece hígido para incidência neste caso, quanto aos juros, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com as modificações feitas pela Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, por se tratar, como dito alhures, de relação jurídica não-tributária, de forma que não há razões que afastem sua aplicação ao presente crédito em execução. II - DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Os honorários da execução foram arbitrados cumulativamente nos EE n. 0012555-68.2009.8.07.0000. Confira-se o trecho do acórdão n. 1366656: Desse modo, tendo em vista que ainda não houve arbitramento de verba honorária relativa à ação executiva, atento à natureza e às características das execuções do benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, reputo razoável e proporcional que os honorários, concernentes a estes embargos e à respectiva execução (EXE n. 0004981-91.2009.8.07.0000) sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c o § 5o do art. 85 do CPC/2015, a serem suportados por ambas as partes, vedada, pela nova legislação processual civil, a compensação, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Dessa forma, não cabe arbitramento de novos honorários, devendo a execução da verba sucumbencial dar-se somente nos autos dos embargos à execução. III - DO SANEAMENTO 1) JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6 e o vínculo com o DF a partir de fevereiro de 1998 pela declaração constante do ID: 25837240 - Pág. 58. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 25837240 - pp. 10/12. 2) JOSÉ MENDES SOARES: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6 e o vínculo com o DF a partir de março de 1998 pela declaração constante do de ID: 25837240 - Pág. 60. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 25837240 - pp. 17/19. 3) JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6 e o vínculo com o DF a partir de junho de 1998 pela declaração de ID: 25837240 - Pág. 59. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 25837240 - Pág. 13/16. 4) JOSÉ RICARTO FERREIRA: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6 e o vínculo com o DF a partir de fevereiro de 1998 pela declaração de ID: 25837240 - Pág. 8. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 25837240 - pp. 21/22. Ademais, o servidor recebeu o benefício alimentação no período de outubro de 2000 a março de 2001. 5) JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6 e o vínculo com DF ao tempo em que concedido o benefício vindicado pela declaração de ID: 25837240 - Pág. 61. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 25837240 - Pág. 40. 6) JULIANA MONTEIRO STECK: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 25837240 - Pág. 6. Consta, todavia, na declaração acostada ao ID: 25837240 - Pág. 25 que a servidora pertence ao quadro de funcionários do DFTRANS. Ademais, não se localizou nos autos documentos que demostrem o ineditismo da demanda. Nesse quadro, intime-se o exequente para carrear para os autos a declaração funcional ou os documentos de JULIANA MONTEIRO STECK, os quais sejam aptos a demonstra o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado, bem ainda o ineditismo da demanda em relação a ela. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador